Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. PENA MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu a ausência do elemento subjetivo do tipo, posto que não há, nos autos, elementos suficientes que aponte a utilização desvirtuada e ilícita do objeto, tampouco a demonstrar a existência de perigo concreto. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Caso mantida a condenação, requereu a fixação do regime inicial aberto.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 66384742). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67045226).
5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 159169-2023 - ID 66384534, p. 1-2, fotografia de ID 66384534, p. 3 e Laudo de Perícia Criminal – exame de eficiência – ID 66384727) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
7. No presente caso, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo duas facas em sua cintura, portanto, ao seu alcance para uso imediato, em via pública e, conforme relatado pelo policial W., ao ser questionado, alegou que era para sua defesa. Os depoimentos prestados pelos policiais W. e R. mostraram-se firmes e convergentes, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. O réu, perante a autoridade policial, afirmou que possuía as facas para se defender de possíveis ameaças.
8. As peritas criminais que realizaram o exame nas facas apreendidas concluíram que “os objetos examinados são instrumentos de natureza perfurocortante, eficientes para os fins a que se destinam e por suas características e natureza, a depender das circunstâncias e do modo de utilização, também o são para prática de crime(s)” (ID 66384727, p. 2). Na hipótese, inexistindo indícios de que as facas serviriam como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidente o uso desvirtuado do porte de tais instrumentos com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma. Portanto, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação.
9. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. O artigo 63 do Código Penal dispõe que se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. No caso concreto, conforme se verifica da folha de antecedentes penais (ID 66384540) e em análise ao processo no 0747957-78.2023.8.07.0001, a condenação transitada em julgado operou-se em 14/06/2024 e a prática da contravenção penal objeto dos autos ocorreu em 09/10/2023, antes da condenação penal definitiva. No ponto, deve ser afastada a reincidência. No entanto, embora reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal, a redução da pena para quantum inferior ao mínimo legal encontra óbice no disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual permanece vigente, posto que pendente de julgamento a proposta de cancelamento da referida súmula. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Nesse quadro, mantém-se à pena cominada na sentença recorrida em 15 (quinze) dias de prisão simples.
10. O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO, tendo em vista que as condições do art. 59 não são desfavoráveis ao réu, bem como a quantidade da pena privativa de liberdade ficou no patamar que possibilita o início do cumprimento da pena naquele regime.
11. Considerando-se o quantum da pena, a ausência de reincidência e por ser socialmente recomendado necessária a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida junto ao juízo de execução competente, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença condenatória, apenas, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Mantidos os demais termos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.